Tribunal: TJSP
Processo: 1035916-55.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão embargado não possui qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser reparada – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado - Caráter infringente dos embargos de declaração, estranho à sua função meramente integrativa do julgado – Inteligência do art. 1.022 do CPC – Eventual finalidade de prequestionamento que não enseja o provimento recursal – Embargos

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão embargado não possui qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser reparada – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado - Caráter infringente dos embargos de declaração, estranho à sua função meramente integrativa do julgado – Inteligência do art. 1.022 do CPC – Eventual finalidade de prequestionamento que não enseja o provimento recursal – Embargos de declaração rejeitados.